Tribunal: TJDFT
Processo: 0756656-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0756656-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Helena da Silva Coelho Agravado: Mikaelson Carvalho Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 79849135) interposto por Maria Helena da Silva Coelho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0725012-23.2025.8.07.0003, assim redigida (Id. 260287871 dos autos do processo de origem): “Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud formulado por MARIA HELENA DA SILVA COELHO, a qual alega impenhorabilidade dos valores. Em que pese as alegações da parte executada, seu pedido será acolhido em parte. Verifica-se que de acordo com os documentos juntados pela exequente, somente os extratos bancários do Banco de Brasília informam o depósito de verba salarial. Os demais extratos não informam a origem dos valores, bem como a parte não comprovou que seriam oriundos de verba alimentar. Assim, defiro o levantamento dos valores bloqueados junto ao Banco de Brasília em favor da parte executada (R$ 4,41 - ID 072025000095864185, R$ 6,49 - ID 072025000095864355, R$ 0,02 - ID 072025000095864460) e mantenho os demais valores depositados nos autos. Preclusa a presente decisão, promova-se o levantamento dos demais valores em favor da parte exequente. Intime-se, portanto, o exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular emitiu ordem de penhora, por meio do Sisbajud, que resultou na constrição de montante alegadamente impenhorável. Argumenta que a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, assegura a impenhorabilidade das quantias encontradas em contas bancárias, ainda que não seja conta poupança. Assim, afirma que foram coligidos aos autos do processo de origem elementos de prova suficientes para demonstrar o caráter impenhorável da quantia aludida, sobretudo por consistir em montante inferior ao equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a desconstituição da penhora em questão e a liberação da quantia em favor da devedora, ora recorrente. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois foi concedida a gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. VERBA SALARIAL. INVESTIMENTO. CDB. IMPENHORABILIDADE. I – O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. O valor penhorado, investido em CDB, não está amparado pela impenhorabilidade da poupança, nem se evidencia como verba salarial. Portanto, não configurada a impenhorabilidade alegada, art. 833, incs. IV e X, deve ser mantida a constrição. II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1931225, 0717744-58.2024.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018.) (Ressalvam-se os grifos) A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão, a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. VIABILIDADE. I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. II. Nessa linha, é possível, segundo entendimento jurisprudencial, a mitigação da proteção das verbas depositadas em caderneta de poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, diante de prova do desvirtuamento da natureza daquela conta. III. No caso concreto, a par das evidências de inúmeras movimentações incompatíveis à finalidade de "poupança" na conta bancária da agravante, inexistem elementos probatórios suficientes e robustos a demonstrar, no atual estágio processual, o comprometimento da dignidade da devedora com a constrição efetuada nos autos originários. IV. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1887609, 0711997-30.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. CONTA POUPANÇA COM NATUREZA DE CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. 3. No caso concreto, observa-se que os extratos bancários juntados pelo agravado demonstram que não se trata de uma conta destinada exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados são utilizados, de modo reiterado, para pagamento de compras com cartão de débito, saques e créditos de pix. 4. O agravado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, devendo ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1870482, 0708560-78.2024.8.07.0000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Na hipótese, a parte agravada/exequente instruiu a petição inicial com termo de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, que se qualifica como título executivo extrajudicial, na forma prevista no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da agravante/executada. 2. A parte agravante alega que a penhora se realizou em duas contas-poupanças, bem como que a verba possui natureza salarial. 3. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, não se apresentou extrato bancário referente a uma das contas e, em relação à segunda conta bloqueada, restou comprovada intensa movimentação financeira, com compras diárias, desvirtuando eventual caracterização como reserva financeira. 4. A penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, podem ser objeto de penhora, sem olvidar que não houve qualquer demonstração de que o bloqueio teria recaído sobre verba salarial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1936123, 0726803-70.2024.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tenha por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. Quanto ao mais, a devedora também não demonstrou que o valor bloqueado ostenta, em sua integralidade, caráter alimentar, pois não há nos autos detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante. O extrato anexado ao presente recurso, juntado por ocasião de sua interposição, também não comprova a utilização da conta bancária mencionada como destinatária da verba relativa à aposentadoria recebida pela agravante, pois nenhuma das movimentações anotadas são provenientes do Banco de Brasília. Assim, os dados factuais examinados no caso em exame são insuficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante penhorado, não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, que toda a quantia penhorada deriva de valores poupados pelo recorrente. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 833, incisos I a XII, do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc.) mas à natureza das quantias nela depositadas, de modo que o fato de também receber, o devedor, valores de caráter alimentar na referida conta bancária não torna protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontrada. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pelas regras da impenhorabilidade ora invocadas pelo devedor. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO INTENSA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC, AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. BLOQUEIO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. Contudo, a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, não goza da mesma proteção legal. 2. A intensa movimentação demonstrada na conta poupança revela o desvirtuamento, evidenciando que não se trata de reserva financeira do devedor. 3. Inexistente demonstração efetiva de que as verbas penhoradas, encontradas na conta poupança do devedor, possuem natureza salarial, inviável a liberação. Precedentes. 4. Não há como presumir a natureza salarial das verbas bloqueadas ou mesmo a essencialidade dessas à subsistência do devedor, quando ausentes provas das alegações apresentadas, sob pena de prejudicar o credor e a satisfação de seu crédito. 5. Incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão no 1929727, 0732614-11.2024.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1o/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DÉFICIT PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACESSÍVEIS AO DEVEDOR NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias. 3. Não cuidando o devedor de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1712649, 07095163120238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. 1. Para a configuração dos requisitos para a citação por edital, qual seja, o citando estar em local ignorado, incerto ou inacessível, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com a requisição de informações pelo Juízo, por meio dos meios disponíveis, tais como INFOSEG e SIEL. 2. No caso, foram realizadas as necessárias diligências para localização do executado/agravado, com consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, além da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Assim, não verifico a alegada nulidade na citação por edital realizada, pois atendeu aos critérios previstos no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 854, §3°, do Código de Processo Civil, é ônus do executado/agravante demonstrar que as verbas bloqueadas em conta são impenhoráveis. 4. Desse modo, não foi possível evidenciar a alegada impenhorabilidade, pois restou impossibilitada a identificação da origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1746763, 07321912220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam às regras da impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. Como reforço argumentativo, é preciso destacar que o conteúdo da impugnação à penhora oferecida com amparo na norma prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do Código e Processo Civil, deve estar limitado às hipóteses previstas nos incisos do art. 833 do mesmo diploma processual, que devem ser interpretados de modo restritivo. A esse respeito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRÉDITO ORIUNDO DA RECOMPRA, PELO FIES, DE CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO (CFTEs). PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil, salvo as exceções expressamente consignadas em lei, todos os bens que integram o patrimônio do executado estão sujeitos à execução. II. Créditos de instituição de ensino oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E, não estão compreendidos na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. Os valores recebidos com a recompra dos CFTEs pelo FIES são incorporados ao patrimônio da instituição de ensino e podem ser utilizados segundo suas escolhas empresariais, de maneira que, por não estarem associados à "aplicação compulsória em educação", não se enquadram na tipologia do inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil, presente o disposto nos artigos 7o, 9o, 10 e 13 da Lei 10.260/2001. IV. A existência de penhora "no rosto dos autos" não torna excessiva ou desnecessária a penhora de créditos provenientes da recompra, pelo FIES, de CFTEs, na medida em que a efetividade desse tipo de constrição, segundo a inteligência do artigo 860 do Código de Processo Civil, está adstrita a evento futuro e incerto: "bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1720149, 07298537520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ao ser disponibilizado na conta bancária do mutuário, o valor mutuado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida de Cumprimento de Sentença em trâmite, principalmente porque a situação não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. 2 - Como a regra é a penhorabilidade do dinheiro, bem que se encontra em primeiro lugar na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, as hipóteses legais de impenhorabilidade (artigo 833 do CPC) não comportam interpretação extensiva ou analogia, porque se trata de princípio básico de exegese, segundo o qual normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente. 3 - Constatado que o valor alvo da penhora eletrônica decorreu de mútuo feneratício, revela-se claro que não houve bloqueio via sistema SISBAJUD sobre o saldo da própria conta do Agravante vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta bancária utilizada para movimentações cotidianas. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1410426, 07384186220218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022.) (Ressalvam-se os grifos) À vista dos argumentos articulados, não se verifica a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Por essa razão fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator